Tribunal: TJDFT
Processo: 0752924-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752924-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIS MACHADO GRILO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por ANDRE LUIS MACHADO GRILO, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, acrescendo, ainda, de forma autônoma, o valor das astreintes ao montante apurado. Informa o agravante que a metodologia de cálculo adotada pelo Juízo de origem incorreu em duplicidade de cobrança, pois determinou o acréscimo das astreintes como rubrica apartada, embora tais valores já integrassem o cálculo oficial elaborado pela contadoria. Esclarece, em síntese, que a própria análise técnica realizada pelo setor contábil judicial demonstra que a multa cominatória foi devidamente considerada na planilha que resultou no saldo remanescente, não havendo justificativa para sua cobrança isolada. Salienta que essa duplicidade, além de inflar indevidamente o débito, configura evidente afronta à vedação ao enriquecimento sem causa e produz excesso de execução, distorcendo o comando do título judicial e gerando prejuízo patrimonial relevante. Argumenta que a decisão agravada também apresenta deficiência de fundamentação, pois não enfrentou de maneira adequada as questões suscitadas na impugnação e tampouco solucionou os vícios apontados nos embargos de declaração, em violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Destaca que a execução deve se limitar aos exatos termos do título transitado em julgado, não sendo possível ampliar sua extensão mediante a inclusão de valores já contemplados na conta homologada, sob pena de insegurança jurídica e violação aos princípios da coerência e da efetividade processual. Defende, ainda, que estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, haja vista a probabilidade do direito, evidenciada pelo caráter aritmético da controvérsia, e o risco de dano decorrente da manutenção da execução com base em valor artificialmente majorado, o que pode ensejar bloqueios, penhoras ou levantamento de quantias indevidas. Colaciona jurisprudência que reconhece a nulidade de decisões destituídas de fundamentação e a impossibilidade de cobrança em duplicidade de valores já incluídos no cálculo judicial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar a prática de atos executórios fundados no valor majorado e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e afastar o acréscimo autônomo das astreintes, reconhecendo que tais valores já estavam contemplados no cálculo homologado. Preparo regular (ID 78973325). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). No caso concreto, a controvérsia posta pelo agravante é eminentemente aritmética e diz respeito à suposta duplicidade de cobrança das astreintes. Em decisão anterior, o Juízo de origem homologou o valor de R$ 25.667,12 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete e doze centavos) como débito remanescente, esclarecendo expressamente que tal montante resulta da soma do valor indicado pela Contadoria Judicial, qual seja, R$ 20.050,11 (vinte mil, cinquenta reais e onze centavos) com o valor das astreintes, atualizado, de R$ 5.617,01 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo). Na decisão posterior que apreciou os embargos de declaração, o magistrado reafirmou que os cálculos homologados são precisamente aqueles que apontam o débito em R$ 20.050,11 (vinte mil, cinquenta reais e onze centavos), deixando claro que essa planilha, embora contenha rubrica de “ressarcimento de custas processuais e multa (astreintes)”, não abrange a multa específica de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplicada pela decisão que reconheceu o descumprimento da tutela provisória. De fato, a análise das manifestações técnicas da Contadoria evidencia que foram apresentadas duas tabelas distintas. Em uma delas, de valor global superior, apurou-se o montante de R$ 44.961,36 (quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) contemplando de forma integral as astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizadas, além das demais parcelas de principal, juros, honorários e multa da fase de cumprimento. Noutra conta, retificada a partir de determinação judicial para modular a incidência dos encargos e afastar a aplicação da multa e honorários do artigo 523 do CPC sobre o valor da astreinte, apurou-se o saldo remanescente de R$ 20.050,11 (vinte mil, cinquenta reais e onze centavos), com composição mais restrita. O ponto sensível reside exatamente na escolha de qual das duas planilhas foi efetivamente acolhida pelo Juízo. E, nesse particular, não há margem para dúvida: tanto na decisão que homologou o débito como na decisão que rejeitou os embargos de declaração, o magistrado de origem afirmou de forma expressa que o cálculo tomado como base é o de R$ 20.050,11 (vinte mil, cinquenta reais e onze centavos), elaborado pela Contadoria, ao qual se deverá apenas acrescer, em separado, o valor das astreintes fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a devida atualização monetária. Ou seja, o Juízo afastou a conta de valor mais elevado, que concentrava em um único demonstrativo todas as verbas, inclusive a multa coercitiva, e optou conscientemente pela tabela de menor valor, complementada pela inclusão autônoma das astreintes. Nesse contexto, o equívoco apontado pelo agravante decorre, em grande medida, da existência de duas planilhas com alcances diversos, mas a decisão judicial resolveu a ambiguidade ao eleger, de forma expressa, apenas a conta de R$ 20.050,11 (vinte mil, cinquenta reais e onze centavos) como base do débito principal. A multa coercitiva de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada para R$ 5.617,01 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo), foi acrescida posteriormente justamente porque não constava dessa planilha específica, ainda que tenha sido apurada em outro demonstrativo técnico, de valor global mais elevado, que não chegou a ser homologado. Cumpre ressaltar, ainda, que mesmo com a inclusão das astreintes atualizadas, o resultado final de R$ 25.667,12 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e doze centavos) permanece significativamente inferior ao montante da tabela de maior valor elaborada pela Contadoria. Isso reforça a conclusão de que não houve bis in idem ou majoração artificial do débito, mas sim a adoção de critério mais conservador, com base em cálculo mais limitado acrescido, em apartado, da multa coercitiva efetivamente devida, em respeito às decisões anteriores que já haviam delimitado a forma de incidência dos encargos. Diante desse panorama, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante quanto à alegada duplicidade de cobrança das astreintes ou excesso de execução. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a decisão agravada apenas concretizou, de maneira coerente, a metodologia de cálculo determinada ao longo do cumprimento de sentença, prestigiando os demonstrativos contábeis naquilo que foram expressamente homologados e corrigindo, em separado, a omissão relativa à inclusão da multa coercitiva. A ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal, como se vê, é suficiente, por si só, para afastar a concessão do efeito suspensivo pretendido, uma vez que o artigo 995, parágrafo único, e o artigo 1.019, inciso I, do CPC exigem a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, o que não se verifica neste momento processual. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator